Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-44.2025.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-44.2025.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS - CPF: 355.590.980-00 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), JOSE GENTIL PARIS - CPF: 055.904.000-82 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), OSVALDO SANTO TUON - CPF: 856.708.201-34 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES HECK TUON - CPF: 762.442.101-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. COISA JULGADA. RELATIVIDADE. FÉ PÚBLICA REGISTRAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a posse do imóvel em favor dos adquirentes e convertendo em perdas e danos a obrigação do credor fiduciário, bem como condenando os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a nulidade de leilão extrajudicial, reconhecida em ação anterior, produz efeitos em relação a terceiros adquirentes; (iii) determinar se está configurada a boa-fé dos adquirentes do imóvel; (iv) verificar a correção da condenação em honorários advocatícios e da manutenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria é exclusivamente documental e o conjunto probatório é suficiente, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias.

A boa-fé do terceiro adquirente em embargos de terceiro é aferida principalmente pela análise da matrícula do imóvel, sendo suficiente a inexistência de registros de ônus ou constrições à época da aquisição.

A ausência de averbação de penhora ou de ação judicial na matrícula do imóvel afasta a configuração de fraude à execução e reforça a presunção de boa-fé do adquirente.

A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes do processo, não podendo prejudicar terceiros que não participaram da relação processual.

A nulidade do leilão extrajudicial reconhecida em ação autônoma não se estende a terceiros adquirentes de boa-fé que não integraram aquela demanda.

O sistema registral imobiliário assegura a fé pública registral, conferindo presunção de veracidade e legitimidade aos registros, protegendo o terceiro que confia na matrícula.

A inexistência de averbação de litígio ou restrição na matrícula do imóvel torna eficaz a aquisição perante atos jurídicos anteriores não publicizados.

A impossibilidade de restituição do imóvel, diante da proteção ao terceiro de boa-fé, autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos.

A condenação em honorários advocatícios é devida mesmo ao beneficiário da justiça gratuita, ficando sua exigibilidade suspensa.

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não é afastada sem prova em contrário, devendo ser mantida a gratuidade da justiça.

A ausência de demonstração de dolo impede o reconhecimento de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. A nulidade de leilão extrajudicial não produz efeitos em relação a terceiro adquirente de boa-fé que não participou da ação anulatória. 3. A ausência de averbação de ônus ou litígio na matrícula do imóvel presume a boa-fé do adquirente. 4. A proteção da fé pública registral impede a desconstituição da aquisição por terceiro de boa-fé, admitindo-se a conversão da obrigação em perdas e danos. 5. A condenação em honorários subsiste para beneficiário da justiça gratuita, com exigibilidade suspensa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 506, 499, 98, § 3º, 99, § 3º, 80, 85, § 11; CC, arts. 1.245, § 1º, e 1.247; Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, REsp 1.666.827/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2017, DJe 30.06.2017; TJSP, Apelação Cível 1003099-89.2024.8.26.0431, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000370-44.2025.8.11.0085

APELANTE: GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS, JOSE GENTIL PARIS

APELADO: OSVALDO SANTO TUON, MARIA DE LOURDES HECK TUON

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GENILDE TERESINHA BALBINOT PARIS e JOSÉ GENTIL PARIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000370-44.2025.8.11.0085, que julgou procedentes os pedidos formulados por OSVALDO SANTO TUON e MARIA DE LOURDES HECK TUON em face dos apelantes e do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida reconheceu a boa-fé dos embargantes na aquisição do imóvel denominado Lote Urbano nº 52, Quadra 03, Quarteirão Central, objeto da Matrícula nº 3.029, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Terra Nova do Norte/MT, revogou a ordem de reintegração de posse anteriormente deferida nos autos principais (Processo nº 0001038-13.2017.8.11.0085) e determinou a manutenção da posse do imóvel em favor dos embargantes/apelados.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

No mérito, sustentam que: (i) a nulidade do leilão extrajudicial, declarada por acórdão transitado em julgado nos autos do Processo nº 0001038-13.2017.8.11.0085, contamina todos os atos subsequentes, inclusive a arrematação pelos apelados; (ii) o juízo de origem interpretou erroneamente o acórdão, ao entender que teria sido facultado ao Banco Bradesco S.A. optar entre a restituição do imóvel ou a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) a boa-fé dos apelados seria meramente formal, não podendo prevalecer diante da nulidade absoluta do leilão; e (iv) a condenação em honorários advocatícios é indevida, considerando a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria era eminentemente documental; (iii) adquiriram o imóvel de boa-fé, com registro regular e sem qualquer averbação de restrição judicial anterior à aquisição; (iv) não foram parte na ação anulatória, não podendo ser prejudicados por decisão judicial proferida em processo do qual não participaram; e (v) os apelantes agiram com litigância de má-fé ao citarem jurisprudência inexistente ou com conteúdo adulterado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Do alegado cerceamento de defesa

Eminentes Pares,

Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, que, segundo eles, seriam necessários para demonstrar que a boa-fé dos apelados seria meramente formal.

A questão não merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz julgará antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o juízo de origem entendeu, acertadamente, que a matéria era eminentemente documental, estando o processo suficientemente instruído para julgamento.

Em Embargos de Terceiro, a boa-fé do adquirente é aferida, primordialmente, pela análise da matrícula do imóvel e da inexistência de registros de ônus ou gravames no momento da aquisição.

Neste sentido, os apelados demonstraram, por meio da matrícula atualizada juntada aos autos, que adquiriram o imóvel com registro regular e sem qualquer averbação de restrição judicial anterior à aquisição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de registro de constrições na matrícula do imóvel, no momento da aquisição, é suficiente para configurar a boa-fé do terceiro adquirente, conforme se extrai da Súmula 375: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Ademais, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal se revelam desnecessárias, porquanto a questão central - a boa-fé dos apelados na aquisição do imóvel - pode ser aferida objetivamente pelos documentos já constantes nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, opostos para afastar a penhora incidente sobre bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Três questões em discussão: i) cerceamento de defesa; i
i) reconhecimento e a declaração da impenhorabilidade do imóvel especificado na exordial, bem como a determinação de cancelamento definitivo da penhora; iii) existência de fraude à execução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:

3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

Desnecessária a produção de outras provas em Juízo, como a oral e a documental complementar, porque a prova documental já produzida se mostrava plenamente suficiente à elucidação dos fatos, remanescendo apenas a análise da matéria de direito. (...)
IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 370, 371, 373, I, 792, IV, do Código de Processo Civil.

Lei 8.009/90”
. (TJSP; Apelação Cível 1003099-89.2024.8.26.0431; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP3); Foro de Pederneiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/03/2026; Data de Registro: 18/03/2026) (grifei)

Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa, mas sim a correta aplicação do princípio do livre convencimento motivado do julgador, que entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formar sua convicção.

Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

A questão central do recurso consiste em determinar se a nulidade do leilão extrajudicial, declarada por acórdão transitado em julgado nos autos do Processo nº 0001038-13.2017.8.11.0085, afeta a aquisição do imóvel pelos apelados, que não participaram daquele processo.

Conforme se depreende dos autos, os apelados adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Bradesco S.A., após a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, em razão do inadimplemento dos apelantes em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Posteriormente, os apelantes ajuizaram ação anulatória (Processo nº 0001038-13.2017.8.11.0085) contra o Banco Bradesco S.A., alegando que não foram devidamente notificados para purgar a mora e nem sequer da data da realização do leilão extrajudicial. O acórdão proferido naqueles autos julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos leilões realizados em 03/10/2017 e 10/10/2017, e determinou que o Banco Bradesco S.A. procedesse à restituição do imóvel aos requerentes ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A questão que se coloca é se essa nulidade pode ser oposta aos apelados, terceiros adquirentes que não participaram do processo anulatório.

O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Esse dispositivo consagra o princípio da relatividade da coisa julgada, segundo o qual os efeitos da sentença vinculam apenas as partes que participaram do processo, não podendo prejudicar terceiros que não tiveram oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, os apelados não foram parte na ação anulatória, não tendo sido citados para integrar o polo passivo daquele processo. Assim, a decisão que declarou a nulidade do leilão extrajudicial não pode, em princípio, produzir efeitos em seu desfavor.

Ademais, a boa-fé dos apelados na aquisição do imóvel é evidenciada pela ausência de qualquer averbação de litígio, penhora ou restrição na matrícula do imóvel à época da compra, que pudesse indicar a existência da ação anulatória ou macular a boa-fé dos adquirentes.

O artigo 1.245, § 1º, do Código Civil estabelece que
"enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
". Por sua vez, o artigo 1.247 do mesmo diploma legal dispõe que
"se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule".

Esses dispositivos consagram o princípio da fé pública registral, segundo o qual os atos registrais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, conferindo segurança jurídica às transações imobiliárias. Essa presunção só pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

O artigo 54 da Lei nº 13.097/2015 reforça essa proteção ao terceiro de boa-fé, ao estabelecer que
"os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil"
.

No caso em análise, não havia qualquer registro ou averbação na matrícula do imóvel que pudesse alertar os apelados sobre a existência da ação anulatória ou de qualquer irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial. Dito isto, a aquisição do imóvel pelos apelados está protegida pelo princípio da fé pública registral e pela boa-fé objetiva.

Quanto à alegação dos apelantes de que o juízo de origem interpretou incorretamente o acórdão, ao entender que teria sido facultado ao Banco Bradesco S.A. optar entre a restituição do imóvel ou a conversão da obrigação em perdas e danos, verifico que o próprio acórdão transitado em julgado estabeleceu expressamente essa alternativa, ao determinar que o Banco Bradesco S.A. procedesse
"à restituição do imóvel aos requerentes ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos".

Essa previsão de cumprimento alternativo da obrigação é compatível com a proteção à boa-fé dos terceiros adquirentes e com a segurança jurídica das transações imobiliárias. Ademais, o artigo 499 do Código de Processo Civil estabelece que
"a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente".

No caso, a impossibilidade da tutela específica (restituição do imóvel) decorre justamente da proteção à boa-fé dos apelados, terceiros adquirentes que não participaram do processo anulatório.

Assim, a conversão da obrigação em perdas e danos é a solução que melhor atende aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de proteger o terceiro adquirente de boa-fé em casos análogos. No REsp 1.666.827/PR , Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 30/6/2017, restou assentado,
“segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé"
.

Portanto, a sentença recorrida acertadamente protegeu a boa-fé dos apelados na aquisição do imóvel, determinando a manutenção da posse em seu favor e convertendo a obrigação do Banco Bradesco S.A. em perdas e danos em favor dos apelantes.

Os apelantes questionam a condenação em honorários advocatícios, considerando a gratuidade da justiça deferida em seu favor na sentença recorrida.

O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que
"vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
".

Assim, a condenação em honorários advocatícios é devida, mesmo quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, ficando apenas suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do dispositivo legal citado.

No caso em análise, a sentença recorrida corretamente condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Quanto ao pedido dos apelados para revogação da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, verifico que não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos apelantes e acolhida pelo juízo de origem.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Essa presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

Mantenho, portanto, a gratuidade da justiça concedida aos apelantes, bem como a condenação em honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os apelados alegam que os apelantes agiram com litigância de má-fé ao citarem jurisprudência inexistente ou com conteúdo adulterado na tentativa de induzir o juízo a erro.

O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, entre as quais se incluem "alterar a verdade dos fatos" (inciso II) e "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo" (inciso V).

No entanto, não verifico nos autos elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé dos apelantes. A mera divergência na interpretação de julgados ou a citação equivocada de jurisprudência, sem a comprovação do dolo específico de induzir o juízo a erro, não configura litigância de má-fé.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos apelados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos apelados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026